Tribunal: TJES
Processo: 5010116-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010116-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROBILSON CANDIDO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010116-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROBILSON CANDIDO
Advogado do(a) AGRAVADO: YURI DE ALMEIDA ZONTA - ES38347

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. ARTIGO 123 DA LEP. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo de execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu ao apenado o benefício da saída temporária, afastando a exigência de exame criminológico.

O apenado cumpre pena de 16 anos e 1 mês de reclusão, decorrente de condenação pelos crimes de homicídio qualificado e ameaça (arts. 121, § 2º, e 147, caput, do Código Penal), e teve reconhecido o preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos para a concessão da benesse, inclusive com menção a exame criminológico favorável.

O Ministério Público, entretanto, sustenta que, diante da gravidade concreta dos delitos, é imprescindível a realização prévia de exame criminológico para aferição da aptidão do apenado ao retorno social, pugnando pela reforma da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado e ameaça, é legítima a exigência de exame criminológico como condição prévia para a concessão do benefício da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A saída temporária, prevista no artigo 123 da LEP, não decorre automaticamente da progressão ao regime semiaberto, sendo necessária a aferição atualizada dos requisitos subjetivos e objetivos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de exame criminológico, desde que fundamentada, especialmente em casos de crimes violentos, nos termos da Súmula 439.

7. A decisão agravada, embora mencione a existência de exame criminológico favorável, não descreve suficientemente seu conteúdo, nem esclarece se o laudo foi realizado com base em critérios técnicos e atualizados.

8. A gravidade dos crimes cometidos pelo apenado justifica a exigência de avaliação criminológica aprofundada, como medida prudente e necessária à verificação da compatibilidade do apenado com o benefício.

9. Não há direito adquirido à saída temporária, sendo legítima a imposição de condições adicionais de avaliação da aptidão à convivência social, notadamente diante da persistência de fatores de risco.

10. A exigência do exame não implica retroatividade de norma penal mais gravosa, mas sim a aplicação do princípio da individualização da execução penal, com base em elementos objetivos e à luz do interesse coletivo.

11. Jurisprudência citada: “A realização do exame criminológico, nas hipóteses em que as peculiaridades do caso o recomendem, é admitida pela Súmula 439 do STJ, desde que mediante decisão motivada” (STJ, Súmula 439).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de execução penal conhecido e provido, para cassar a decisão agravada e determinar que a concessão do benefício da saída temporária ao apenado fique condicionada à prévia realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar.

Tese de julgamento: É legítima a exigência de exame criminológico como condição prévia para a concessão da saída temporária, nos casos de crimes de grave violência contra a pessoa, quando houver decisão fundamentada que demonstre a necessidade de avaliação técnica especializada da aptidão do apenado à convivência social.

Dispositivos relevantes citados

Lei de Execução Penal, art. 123, incisos I a III.

Súmula 439 do STJ.

Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 439.

STF, Súmula Vinculante 26.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, Comarca da Capital, que deferiu ao apenado José Robilson Cândido o benefício da saída temporária, nos termos do artigo 123 da Lei de Execução Penal, afastando a exigência de exame criminológico prévio.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena privativa de liberdade de 16 anos e 1 mês de reclusão, fixada em razão de condenação pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, e 147, caput, ambos do Código Penal. Em decisão fundamentada, o Juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação de regência, consignando expressamente a existência de exame criminológico favorável, além de conduta carcerária satisfatória e lapso de cumprimento superior a 43% da pena, autorizando, assim, a saída temporária nos termos definidos em portaria própria.

Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo, sustentando que, diante da gravidade concreta dos delitos praticados, notadamente homicídio qualificado e ameaça, seria imprescindível a realização prévia de exame criminológico, como forma de assegurar a devida aferição do requisito subjetivo, previsto no inciso III do artigo 123 da LEP.

Argumenta que, embora a novel Lei 14.843/2024 não tenha aplicabilidade retroativa, sua promulgação reforça a necessidade de maior cautela no exame da reinserção social do apenado.

Defende, ainda, que a ausência do referido exame compromete a legalidade da decisão concessiva, motivo pelo qual requer sua reforma, com a consequente submissão do agravado à avaliação criminológica por equipe técnica multidisciplinar, como condição prévia para o gozo da benesse.

Em contrarrazões, o agravado, por meio de defensor constituído, requer o não provimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010116-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROBILSON CANDIDO
Advogado do(a) AGRAVADO: YURI DE ALMEIDA ZONTA - ES38347

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, acolhendo pleito defensivo, concedeu ao apenado José Robilson Cândido o benefício da saída temporária, com fundamento no preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 123 da Lei de Execução Penal, afastando a exigência de exame criminológico.

O agravado cumpre pena de 16 anos e 1 mês de reclusão pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, e 147, caput, ambos do Código Penal, ou seja, por homicídio qualificado e ameaça, delitos cuja natureza envolve grave violência contra a pessoa, e que, por si só, impõem redobrada atenção na análise da aptidão do apenado ao retorno progressivo ao convívio social.

A controvérsia posta à apreciação reside justamente na aferição da suficiência dos elementos constantes nos autos para embasar a concessão do benefício, à luz do requisito subjetivo exigido pelo inciso III do artigo 123 da LEP. A defesa sustenta que o apenado já vinha usufruindo regularmente da saída temporária, mantém conduta carcerária satisfatória, exerce atividade laboral externa, e que o exame criminológico, além de não ser exigência legal, teria sido realizado com parecer favorável.

Todavia, tais alegações não resistem à necessária análise técnico-jurídica exigida pela gravidade concreta do caso.

Inicialmente, é imperioso destacar que a saída temporária não constitui consequência automática da progressão ao regime semiaberto. A concessão do benefício demanda avaliação criteriosa de elementos objetivos e subjetivos, conforme preceitua o artigo 123 da LEP. Não basta que o apenado cumpra fração da pena e ostente conduta carcerária regular; é imprescindível que demonstre compatibilidade real e atual com os objetivos da pena, nos moldes do inciso III do referido dispositivo legal.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de atestados administrativos genéricos de bom comportamento não substitui o exame técnico aprofundado da personalidade e da periculosidade do apenado, especialmente em casos de delitos de extrema gravidade.

A Súmula 439 do STJ é taxativa ao admitir o exame criminológico nas hipóteses em que as peculiaridades do caso o recomendem, desde que mediante decisão motivada. E no caso em exame, há efetiva motivação para tanto.

Ainda que haja menção na decisão agravada a exame criminológico juntado aos autos, tal referência não elucida com precisão o conteúdo do laudo, nem permite concluir que a avaliação foi conduzida com base em elementos técnico-psicológicos suficientes e atualizados.

A ausência de manifestação clara e detalhada do juízo sobre as conclusões periciais impede a formação de juízo seguro quanto à aptidão subjetiva do apenado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido que a gravidade concreta do delito, associada à reiteração delitiva e à natureza violenta da conduta, justifica a exigência de avaliação criminológica prévia à concessão de benefícios externos, assentando a possibilidade de o magistrado determinar, de forma fundamentada, a realização de exame criminológico para apurar com maior precisão a compatibilidade do apenado com a política ressocializadora.

Não se trata, pois, de violar garantias constitucionais ou de aplicar retroativamente norma penal mais gravosa, como alegado pela defesa. Trata-se de conferir efetividade ao dever legal do juízo da execução de avaliar, de forma responsável e individualizada, se o condenado apresenta condições reais de convivência social. A exigência do exame, nessas circunstâncias, não se mostra apenas legítima, mas necessária, à luz do princípio da prevenção especial positiva da pena.

Ademais, a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal, embora trate de progressão de regime, reforça o poder discricionário do magistrado para determinar a realização do exame criminológico quando entender necessário para aferir os requisitos subjetivos exigidos para a concessão de benefícios.

Tal poder jurisdicional, quando exercido com base em dados objetivos e dentro dos limites da legalidade, deve ser prestigiado, sobretudo quando em jogo está a proteção da coletividade frente ao risco de reiteração delitiva.

Ressalte-se que o apenado foi condenado por crime de homicídio qualificado, cujo grau de censurabilidade é dos mais elevados, e que, por sua natureza, impõe redobrada prudência no retorno gradual à sociedade. É justamente diante de casos como esse que o ordenamento jurídico admite e recomenda a adoção de instrumentos técnicos especializados de avaliação da periculosidade e da capacidade de reintegração social do condenado.

Em que pese o argumento defensivo no sentido de que a saída temporária já vinha sendo concedida anteriormente, não há direito adquirido à manutenção de benefício na execução penal.

A concessão e o gozo de direitos no curso da execução estão sempre condicionados à avaliação atualizada das condições do apenado, e a persistência de elementos de risco ou dúvida impõe ao julgador a adoção das cautelas legais cabíveis.

É nesse cenário que se insere a pretensão ministerial.

Não se mostra razoável, nem compatível com o princípio da proteção integral da sociedade, presumir que o apenado está plenamente ressocializado com base em manifestações administrativas genéricas ou decisões pretéritas.

A execução penal exige, por parte do Poder Judiciário, zelo contínuo, vigilância constante e prudência técnica.

Em casos de crimes violentos, isso se traduz na realização de exame criminológico como etapa necessária e indispensável à proteção do interesse público e à eficácia da pena.

Por todo o exposto, dou provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão agravada e determinar que a concessão da saída temporária ao apenado José Robilson Cândido fique condicionada à prévia realização de exame criminológico, com avaliação técnica detalhada por equipe multidisciplinar especializada, a ser apresentada nos autos com a urgência que o caso requer.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos do processo de execução de
JOSE ROBILSON CANDIDO
, concedeu o benefício da saída temporária, com fundamento no preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 123 da Lei de Execução Penal, afastando a exigência de exame criminológico.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
ser imprescindível a realização de exame criminológico como requisito para a concessão do benefício pleiteado, ao argumento de que o atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se revela meio idôneo para aferir a real aptidão do apenado ao gozo das saídas temporárias
.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa deu provimento ao recurso, para
cassar a decisão agravada e determinar que a concessão da saída temporária ao apenado fique condicionada à prévia realização de exame criminológico
.

Após realizar leitura atenta do voto condutor, bem como dos autos, peço vênia para divergir de sua conclusão no que tange à necessidade de realização de exame criminológico no caso sob exame.

Explico.

Conforme consta dos autos, o agravado foi condenado à pena de de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ameaça, descritos nos artigos 121, § 2º, e art. 147, ambos do Código Penal.

Inicialmente, vale registrar que “a exigência de exame criminológico para progressão de regime, bem como a vedação de saída temporária imposta pela Lei n.º 14.843/2024, constituem
novatio legis in pejus
, pois criam novos obstáculos e condições mais rigorosas para a obtenção de benefícios da execução penal” (HC n. 946.689/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Inclusive, a magistrada consignou na decisão agravada a inaplicabilidade da Lei 14.843/2024 para crimes cometidos antes da sua vigência.

Como é cediço, a saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP, vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, sendo permitido, consoante Súmula n.º 439 do STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP.

No caso dos autos, a Douta Magistrada corretamente deferiu o benefício ao agravado em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Em que pese a irresignação do agravante, não vejo motivos para a realização de exame criminológico já que o reeducando não possui nenhuma falta grave durante a execução da pena e, inclusive, já gozou do benefício em cinco oportunidades
(1 - De 16 a 23 de Outubro de 2024; 2 - De 19 a 26 de Dezembro de 2024; 3- De 12 a 19 de Março de 2025; 4 - De 7 a 14 de Maio de 2025 e 5 - De 6 a 13 de Agosto de 2025), cumprindo todas as condições impostas.

Também vale lembrar que a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, a não ser que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como o entendimento é objeto da Súmula n. 439/STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada").
2. Para a concessão do benefício da saída temporária, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 113 da LEP.
3. No caso, as Instâncias Ordinárias condicionaram a concessão do direito à saída temporária a avaliação psicológica, genericamente, na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o paciente foi condenado.
4. Neste sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução, que examine o pedido de eventual concessão de saída temporária ao paciente, dispensando a realização de exame criminológico.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 785.353/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Nesse contexto, ao meu sentir, não há motivos concretos a indicar necessidade de prévio exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, como pretendido no recurso.

Ante o exposto, respeitosamente,
DIVIRJO
do voto lançado pelo Eminente Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.